Tribunal: TJDFT
Processo: 0744674-50.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-02

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0744674-50.2023.8.07.0000 Classe judicial: ED - Embargos de Declaração Embargantes: Distrito Federal Instituto de Previdência dos Servidores do Distrito Federal - Iprev Embargado: Marconi Medeiros Marques de Oliveira D e s p a c h o Trata-se de embargos de declaração interpostos pelo Distrito Federal e pelo Instituto de Previdência dos Servidores do Distrito Federal - Iprev contra o acordão que deu o provimento ao recurso manejado pelo ora embargado (Id. 57934777). De acordo com o disposto no art. 1023, § 2o, do Código de Processo Civil, manifeste-se o embargado no prazo de 5 (cinco) dias. Publique-se. Brasília-DF, 29 de abril de 2024. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator